Tribunal: TJSP
Processo: 0000981-59.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Nogueira Nascimento
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N° 11.302/2022. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A não exigência de cumprimento mínimo da sanção para concessão de indulto, prevista no art. 5° do Decreto Presidencial 11.302/2022 – não padece de inconstitucionalidade por ofensa ao princípio da proporcionalidade individualização da pena e segurança porque encontra respaldo no

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N° 11.302/2022. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A não exigência de cumprimento mínimo da sanção para concessão de indulto, prevista no art. 5° do Decreto Presidencial 11.302/2022 – não padece de inconstitucionalidade por ofensa ao princípio da proporcionalidade individualização da pena e segurança porque encontra respaldo no princípio da separação dos poderes, e está dentro das competências privativas do Presidente da República, prevista no art. 84, XII, da Constituição Federal.
2.Negado provimento ao recurso.